Tribunal: TJPA
Processo: 0045375-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045375-76.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA. NATUREZA TRANSITÓRIA. ABSORÇÃO PELO ENQUADRAMENTO NO PCCR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por sindicato de servidores contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará, sob alegação de obscuridade quanto à absorção do abono por desempenho de atividade técnica, omissão quanto ao art. 37, XV, da CF no regime de transição do PCCR e contradição na conclusão de que se buscaria transformar vantagem transitória em permanente, requerendo o saneamento dos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade quanto à natureza e absorção do abono por desempenho de atividade técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do art. 37, XV, da CF no contexto do PCCR; (iii) determinar se há contradição na conclusão de que o pleito visa transformar verba transitória em vantagem permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O abono por desempenho de atividade técnica, previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007, possui natureza transitória e deve ser absorvido no ato de enquadramento inicial no plano de carreira.

5.

A interpretação do termo “absorvido” indica que a verba é consumida e deixa de integrar a remuneração após o enquadramento, não havendo previsão legal de incorporação permanente.

6.

O PCCR busca assegurar isonomia entre servidores, não sendo possível conferir vantagem remuneratória permanente a quem já possuía requisito de escolaridade, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

7.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens sem previsão legal expressa, vedando a ampliação da verba além dos limites fixados na norma.

8.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a interpretação adotada.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de erro de julgamento (error in judicando).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O abono por desempenho de atividade técnica previsto em lei estadual possui natureza transitória e é absorvido no enquadramento inicial do plano de carreira. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Não há omissão quando o julgador decide com fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput e XV; CPC, arts. 1.022, 489, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.969/2007, arts. 50 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA
em face do V. Acórdão de ID
30925671
, que proveu Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ.

O embargante aponta a existência de obscuridade na conclusão do acórdão de que o abono por desempenho de atividade técnica seria absorvido pelo ato de enquadramento inicial.

Afirma que há omissão decorrente do não enfrentamento pelo acórdão do art. 37, XV, da CF à luz do regime de transição do PCCR.

Por fim, sustenta que o acórdão padece de contradição ao afirmar que a categoria busca transformar o abono em vantagem permanente.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões (ID 31762291).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de obscuridade na conclusão do acórdão de que o abono por desempenho de atividade técnica seria absorvido pelo ato de enquadramento inicial.

O art. 51 da Lei Estadual n.º 6.969/2007 previu o abono por desempenho de atividade técnica para os Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, assim como aos Oficiais de Justiça Avaliador que possuíam graduação de nível superior ao tempo da promulgação da lei, vejamos:

Art. 51. Aos Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, e aos Oficiais de Justiça Avaliador, que possuírem a graduação exigida no artigo anterior, será concedido um abono por desempenho de atividade técnica, no valor constante no Anexo V desta Lei, que será absorvido no ato do enquadramento inicial do presente Plano de Carreira.

Analisando-se detidamente a norma em debate, verifico que a tese exposta pelo autor não prospera, uma vez que o abono previsto tem natureza transitória, ou seja, o servidor apenas receberia entre a data da promulgação da lei (ano de 2007) até o enquadramento inicial da lei que se deu no ano de 2008, pois conforme da leitura do citado artigo, o termo “absorvido” significa “ingerido” ou até mesmo “consumido” quando efetivamente se iniciasse o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração.

Destaca-se que a finalidade do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Tribunal de Justiça é a implementação do desenvolvimento do servidor público, mas buscando a efetividade do princípio da igualdade entre estes, ao estabelecer no art. 50 o prazo de 10 anos para que os servidores que optassem pelo cargo de Oficial de Justiça obtivessem a graduação em ensino superior.

Sendo assim, entende-se que não poderia a lei prever privilégios remuneratórios permanentes àqueles servidores que já possuíssem o requisito exigido no art. 50, pois violaria o princípio da igualdade.

Dessa forma, o legislador não pretendeu criar uma vantagem pecuniária permanente aos servidores que já possuíam a graduação, pelo contrário, a intenção do legislador era igualar esses servidores, pois previu a possibilidade aos que não tinham a graduação em ensino superior de, no prazo de 10 anos, adquiri-la.

Outrossim, percebe-se claramente que dentro da Administração Pública, o princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição Federal em seu art. 37,
caput
, que dispõe que ‘’a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’.

Além disso, encontra-se fundamentado no art. 5º, II, da mesma carta, prescrevendo que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.

Como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, “(...) O gestor público não age como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça mais cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”.

A Legalidade é intrínseca a ideia de Estado de Direito, pensamento este que faz que ele próprio se submeta ao direito, fruto de sua criação, portanto esse é o motivo desse princípio ser tão importante, um dos pilares do ordenamento. É na legalidade que cada indivíduo encontra o fundamento das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. A administração não tem fins próprios, mas busca na lei, assim como, em regra não tem liberdade, escrava que é do ordenamento.

O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores em relação ao Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos.

Com efeito, em nenhum momento o legislador disse que tal abono seria acrescido, somado, integrado, ou seja, não utilizou termos que dão ideia de adição, pelo contrário, o termo “absorvido”, o qual passa a ideia de consumido, ou seja, não fazendo mais parte do salário do servidor, pois este já estaria inserido no Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Tribunal, e tampouco existia previsão de ser utilizado como referencial para a realização do enquadramento sindical.

Deste modo, inexiste omissão, contradição ou obscuridade relevante a ser sanada, pois não há dúvida quanto ao direito do embargado ao recebimento da diferença.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso
)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026